Tribunal: STF
Processo: ARE 1468928
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RE Nº 1.258.842-RG/RS, TEMA RG Nº 1.098. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Exclusão da PIS e do COFINS da base de cálculo do ICMS. Segurança denegada. Base de cálculo do ICMS que corresponde ao valor da operação, nele incluídos os valores pagos a título de “seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição”. Previsão do art. 13, inc. I, e §1º, II, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 87/96. Contribuições que incidem na base de cálculo do ICMS por efeito do repasse econômico dos custos operacionais e tributários que se agregam ao valor das mercadorias e, por consequência, ao montante da operação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. Tema 69 do Supremo Tribunal Federal que versa sobre questão diversa e não se aplica ao caso concreto. Sentença mantida. Recurso não provido. ” (e-doc. 11).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º, 18, 60, § 4º, 145, § 1º, 146, inc. III, al. “a”, e 155, inc. II, todos da Constituição da República, não havendo razão para incidência do ICMS sobre meras entradas ou créditos, a se excluir, na mesma intelecção, os valores do PIS e da Cofins inclusos no valor das operações (e-doc. 17).



    2.1. Faz alusão a precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de incidência de tributos sobre tributos, notadamente, aquele relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, razão por que tais contribuições não devem integrar a base imponível do imposto estadual, conforme chancelado no Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 15). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, cumpre destacar que a discussão travada no RE nº 574.706-RG/PR (Tema RG nº 69), a respeito da inconstitucionalidade de o ICMS integrar a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, não se confunde com a contida nos presentes autos, que consiste no fenômeno contrário, qual seja, na exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS. 



    4. Embora abordada discussão sobre a exclusão genérica de um tributo da base de cálculo de outro tributo, a ratio decidendi do paradigma repousa no fato de que o ICMS não integra o conceito de faturamento e, por isso, não pode integrar a exação daquelas contribuições sociais. Noutro passo, a base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria em operação, conceito completamente diverso, a afastar qualquer pretensão de aplicação do raciocínio contido na tese proferida no Tema RG nº 69. 



    5. No que tange, precisamente, à exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS, cumpre transcrever parte da fundamentação do acórdão recorrido:



    “A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, portanto, tem expressa previsão legal (artigo 13, inc. I, e §1º, II, alínea ‘a’, da Lei Complementar n.º 87/96), sendo a referida base fixada pela lei como o valor da operação, no qual se incluem os valores pagos a título de ‘seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição’, excluídos tão somente os valores recolhidos a título de IPI, na hipótese do §2º do mesmo dispositivo. 



    Infere-se da interpretação dos dispositivos citados que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, de forma que há, na operação de incidência do ICMS, simples repasse econômico das importâncias pagas a título de PIS e COFINS pela fornecedora das mercadorias, as quais são agregadas ao valor da operação tributada, em caráter meramente econômico e não jurídico, e, por isso, integram a base de cálculo do imposto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:



    (...)



    O STF esclareceu que o ICMS representa receita transitória nos cofres das empresas, pois estas repassam os valores ao Estado arrecadador, de forma que a parcela do ICMS não pode ser compreendida como faturamento ou receita bruta, não se sujeitando à incidência do PIS e da COFINS e sabido que a base de cálculo do PIS e da COFINS é justamente o faturamento.



    Já no caso ora analisado, a base de cálculo é o valor da operação, totalmente distinto do faturamento, a inviabilizar a aplicação analógica da tese firmada no julgamento do Tema n.º 69 do STF à situação examinada nos autos.” (e-doc. 11). 



    6. Verifico, de plano, o deslinde da controvérsia com fundamento exclusivamente infraconstitucional, não atingindo as disposições da Carta da República diretamente.



    7. Nesta linha de intelecção, ressalto o julgamento do RE nº 1.258.842-RG/RS (Tema RG nº 1.098), no qual o STF buscou dirimir questão relativa ao creditamento dos valores recolhidos a título de ICMS cobrados antecipadamente, em substituição tributária progressiva, com referência aos valores do PIS e da Cofins integrantes da base de cálculo. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    (RE nº 1.258.842-RG/RS, Tema RG nº 1.098, Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020; grifos nossos).



    8. Em casos análogos, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.402.336/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/09/2022, p. 06/10/2022; ARE nº 1.053.237/SP, Rel. Min. Edson Fachin,j. 20/09/2017, p. 26/09/2017; ARE nº 1.348.984/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/01/2022, p. 27/01/2022.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem verba honorária de sucumbência, conforme enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator